Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016881-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor militar contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade ativa do embargante para promover cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à RGA de 0,827%, restrito aos Coronéis da PM e CBM/MT entre maio/2012 e abril/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à alegada ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva; (
ii
) à suposta aplicação do escalonamento vertical previsto na LC nº 433/2011; e (
iii
) à eventual violação à coisa julgada em desfavor do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, destinando-se unicamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ilegitimidade ativa do embargante com base na delimitação objetiva e subjetiva da sentença coletiva, que restringiu seus efeitos aos Coronéis da PM e CBM/MT, excluindo patentes inferiores.

5. A existência de eventuais embargos no cumprimento da ação coletiva não compromete a eficácia do título executivo, tampouco autoriza sua ampliação subjetiva.

6. A tese do escalonamento vertical possui natureza legal e autônoma, não integrando o título judicial coletivo, o que afasta sua invocação como fundamento para ampliação da execução individual.

7. Não há contradição ou omissão no acórdão quanto à coisa julgada; ao revés, o julgamento reafirma sua autoridade ao impedir indevida extensão do título a pessoas não abrangidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, quando sua real pretensão é a rediscussão do mérito.

2. A execução individual de sentença coletiva deve observar os limites subjetivos da coisa julgada, não sendo admitida sua extensão a servidores não abrangidos expressamente pelo título executivo.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávio Mello
Poncioni
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. BENEFÍCIO RESTRITO A CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PATENTE DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que visava à incorporação do reajuste geral anual (RGA) de 0,827%, reconhecido judicialmente em ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, benefício expressamente restrito a Coronéis da PM/BM-MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o agravado, que não ostentava a patente de Coronel no período reconhecido pela sentença coletiva, pode figurar como beneficiário do título executivo judicial, à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único), legitimando o conhecimento do recurso.

4. A sentença prolatada na ação coletiva de origem delimitou expressamente seu alcance subjetivo aos Coronéis da PM/BM-MT, não contemplando patentes inferiores.

5. O agravado ocupava as patentes de Capitão e Major no período referido, sendo, portanto, parte alheia à coisa julgada.

6. Tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva à parte estranha ao título configura desvirtuamento da tutela coletiva e ofensa à segurança jurídica, ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoas não integrantes do grupo beneficiado, quando o título executivo expressamente limita os efeitos subjetivos da condenação. 2. A tentativa de executar decisão coletiva por servidor que não integra a categoria beneficiada configura pretensão indevida e enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa."

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à alegada ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva, à suposta extensão do direito à RGA a todas as patentes militares por força do escalonamento vertical previsto na LC 433/2011, bem como à suposta violação à coisa julgada, postulando, ao final, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para declarar sua legitimidade ativa.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, que: i) Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada;
ii
) O acórdão proferido por esta Egrégia Câmara analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia; e
iii
) O que se pretende é a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLÁVIO MELLO PONCIONI em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora embargante para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à RGA de 0,827% exclusivamente aos Coronéis da PM e do CBM do Estado de Mato Grosso no período de maio de 2012 a abril de 2013.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

O embargante sustenta, em síntese, três principais fundamentos: a) A suposta ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva originária; b) A alegada extensão do direito à revisão geral anual (RGA) de 0,827% a todos os postos e graduações da carreira militar, em virtude do escalonamento vertical previsto na Lei Complementar 433/2011; e c) A existência de coisa julgada favorável aos associados da ASSOF-MT, incluindo o embargante.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante em nenhuma das teses invocadas.

Inicialmente, cumpre assinalar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à
revaloração
da prova ou ao reexame das teses jurídicas já enfrentadas. Seu escopo é restrito aos vícios acima citados, não se confundindo com recursos dotados de efeito devolutivo.

A pretensão do embargante, ainda que revestida sob o manto de omissão, busca, em verdade, modificar o conteúdo da decisão proferida por esta Câmara, o que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita.

A tese de que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva ainda não teria transitado em julgado é irrelevante. O acórdão embargado parte da premissa fática de que há título executivo judicial delimitando de forma expressa os beneficiários da decisão — os Coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso — e este título é dotado de eficácia plena, inclusive com trânsito em julgado formal e material, nos termos do art. 502 e 506 do CPC.

Ainda que houvesse eventual embargos em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva, como alega o embargante, tal fato não interfere na validade e eficácia do título executivo judicial utilizado como paradigma na presente ação, o qual foi analisado e delimitado.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, a argumentação do embargante gira em torno de uma tese jurídica que, embora possa possuir respaldo em decisões isoladas de primeira instância, não encontra amparo na decisão coletiva cuja execução individual se pretende promover. O acórdão ora embargado foi expresso e exaustivo ao afirmar que a sentença prolatada na ação coletiva delimitou de forma objetiva e subjetiva o alcance da condenação apenas aos Coronéis, não havendo extensão expressa ou tácita a outras patentes.

Ainda que o raciocínio do embargante aponte para a lógica do escalonamento vertical, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506), conforme assentado, inclusive, na tese fixada no próprio acórdão embargado.

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é o próprio embargante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A decisão embargada protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Reiterar a discussão acerca da amplitude subjetiva da sentença coletiva, já enfrentada no acórdão embargado, configura nítida tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que desborda do escopo dos embargos de declaração.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a reabertura do debate. O que se extrai da peça recursal é a manifesta intenção de rediscutir o mérito da causa, por meio de via imprópria, objetivo vedado por esta modalidade recursal.

Sendo assim, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025